Tribunal: TJSP
Processo: 1032491-58.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de dano material, moral e repetição de indébito. Alegação de atraso na entrega da obra.
Sentença de procedência parcial. Ré/apelante pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça. Pedido indeferido. Determinado o recolhimento do preparo recursal, com fixação de prazo. Pedido de reconsideração formulado pela ré não

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de dano material, moral e repetição de indébito. Alegação de atraso na entrega da obra.
Sentença de procedência parcial. Ré/apelante pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça. Pedido indeferido. Determinado o recolhimento do preparo recursal, com fixação de prazo. Pedido de reconsideração formulado pela ré não acolhido.
Prazo esgotado sem cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal. Deserção caracterizada.
Resultado. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032491-58.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
QUEBEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA,
é apelada THAISE DE ALMEIDA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032491-58.2015.8.26.0506 -Voto no 28095 K
2
VOTO No 28095
APELAÇÃO CÍVEL no 1032491-58.2015.8.26.0506
APELANTE: QUEBEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
CONSTRUÇÕES LIMITADA
APELADO: THAISE DE ALMEIDA SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ (A): ROGÉRIO TIAGO JORGE
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de dano material, moral e repetição
de indébito. Alegação de atraso na entrega da obra.
Sentença de procedência parcial. Ré/apelante pleiteou os
benefícios da gratuidade da justiça. Pedido indeferido.
Determinado o recolhimento do preparo recursal, com
fixação de prazo. Pedido de reconsideração formulado pela
ré não acolhido.
Prazo esgotado sem cumprimento da determinação de
recolhimento do preparo recursal. Deserção caracterizada.
Resultado. Recurso não conhecido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de
indenização por danos material, moral e repetição de indébito, movida sob
alegação de atraso na entrega de obra imobiliária.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
condenar a ré no pagamento de lucros cessantes consistentes no valor de um
aluguel do imóvel, por mês de atraso (total 227 dias), a ser calculado com base
no percentual de 0,5% do valor atualizado (tabela do Tribunal de Justiça) do
contrato, limitado ao valor do pedido (R$ 1.900,00 por mês) com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A ré também foi condenada a reparar os vícios construtivos,
nos termos do item "e" da sentença e no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00. Foi determinada a sucumbência recíproca,
condenando as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa atualizado, sendo que
cada parte arcará com 50% destes valores.
A ré apresentou recurso de apelação, requerendo, de início,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032491-58.2015.8.26.0506 -Voto no 28095 K
3
os benefícios da justiça gratuita e, ao final, o julgamento de improcedência da
ação.
É o relatório do essencial.
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 390
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ré e determinou o recolhimento do
preparo recursal. Contra essa decisão a ré interpôs pedido de reconsideração (fls.
393/394) que não foi acolhido (fls. 401) sendo determinado novamente o
recolhimento do preparo do recurso.
Entretanto, embora esgotado o prazo, a ré/apelante não
efetuou o recolhimento. Desse modo, não havendo recolhimento regular do
preparo, o recurso não poderá ser conhecido, em razão do reconhecimento da
deserção.
Neste sentido, confira-se recente julgado desta C. Câmara:
APELAÇÃO - Ação de Restituição Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda - Pretensão de restituição dos valores de IPTU de
período anterior à posse do imóvel - Sentença de extinção da ação
Inconformismo da autora - Preparo não recolhido - Deserção
caracterizada
-
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
1056119-55.2018.8.26.0576, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2020).
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de apelação,
por deserção.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032491-58.2015.8.26.0506 -Voto no 28095 K
4